Tribunal: TJSP
Processo: 1007664-73.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – Exoneração de servidor em estágio probatório – Pretensão de anulação da penalidade e reintegração ao cargo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo – Observância apenas da regularidade, legalidade e constitucionalidade do processo administrativo disciplinar –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – Exoneração de servidor em estágio probatório – Pretensão de anulação da penalidade e reintegração ao cargo – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no exame do mérito administrativo – Observância apenas da regularidade, legalidade e constitucionalidade do processo administrativo disciplinar – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007664-73.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ESTER
MAGDA ALVES MÁXIMO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-73.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.388 - aba
2
Voto no 33.388
Apelação Cível no 1007664-73.2018.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: ESTER MAGDA ALVES DA SILVA
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
JUÍZA: Thais Migliorança Munhoz
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EM ESTÁGIO
PROBATÓRIO
Exoneração de servidor em estágio
probatório
Pretensão de anulação da penalidade e
reintegração ao cargo
Cerceamento de defesa

Inocorrência - Impossibilidade do Poder Judiciário adentrar
no exame do mérito administrativo Observância apenas
da regularidade, legalidade e constitucionalidade do
processo administrativo disciplinar
Manutenção da
sentença Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 474/483 por Ester Magda Alves da Silva, contra a r.
sentença de fls. 467/471, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação de anulação de procedimento administrativo
disciplinar cumulada com condenação em reintegração de cargo e
pagamento de vencimentos atrasados ajuizada em face da Prefeitura
Municipal de Indaiatuba. Em vista da sucumbência, condenou a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixou em R$ 1.000,00.
Em apelação a autora alega que o procedimento
administrativo que culminou na Portaria no 179/2018 é absolutamente
ilegal, pois, retirou da Apelante o seu direito ao contraditório e a ampla
defesa e impediu que comprovasse, por meio da oitiva de testemunhas
arroladas em defesa, os motivos pelos quais deveria ser confirmada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-73.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.388 - aba
3
cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Educacional.
Sustenta que malgrado à Administração Pública seja
assegurado o direito a prática de atos discricionários, não se afasta o
entendimento firmado pela Súmula 473 do STF, que autoriza a
apreciação judicial dos atos praticados pela Administração.
Contrarrazões às fls. 486/490.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Trata-se
de
ação
de
anulação
de
procedimento
administrativo disciplinar cumulada com condenação em reintegração
de cargo e pagamento de vencimentos atrasados, no qual a autora alega
que 11.11.2014, foi exonerada a pedido do cargo de Agente de Suporte
Administrativo e, ato continuo, nomeada para o cargo de Auxiliar de
Desenvolvimento
Educacional,
com
padrão
de
vencimento
correspondente ao então Grupo EM, Sub Grupo I. Aduz que com o
novo cargo, iniciou-se período de estagio probatório até 30.09.2017.
Dispõe o artigo 25 do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Indaiatuba (Lei no 1402/75):
Art. 25 - Estágio Probatório é o período de dois anos de exercício do
funcionário, durante o qual é apurada a conveniência ou não de ser confirmada sua
nomeação, mediante a verificação dos seguintes requisitos:
I - Idoneidade moral;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-73.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.388 - aba
4
II - Disciplina;
III - Assiduidade;
IV - Dedicação ao serviço;
V - Eficiência.
§ 1o - O diretor do Departamento ou o Chefe de Divisão em que estiver
servindo algum funcionário em estágio probatório, três meses antes do término deste,
encaminhará, reservadamente, ao órgão de Pessoal competente, sob pena de
responsabilidade, informação sobre o funcionário, tendo presentes os requisitos
enumerados em todos os itens deste artigo. No mesmo ato formulará parecer escrito,
opinando, fundamentalmente, sobre se deve ou não ser confirmada a nomeação.
§ 2o - Desse parecer, se contrário à confirmação, será dada vista ao
funcionário, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 3o - Julgando o parecer e a defesa, o Prefeito confirmará a nomeação do
funcionário ou determinará a lavratura do ato de exoneração desde que entenda
aconselhável.
§ 4o - Se a decisão do Prefeito for favorável à permanência do funcionário,
a confirmação não dependerá de qualquer novo ato.
§ 5o - A apuração dos requisitos de que trata este artigo processar-se-á de
modo que a exoneração do funcionário se faça antes de findo o período de estágio.
Foi juntado aos autos relatório final de avaliação do estágio
probatório, que concluiu que a servidora não atendeu no período do
estágio probatório aos critérios de assiduidade, idoneidade moral,
dedicação ao serviço, disciplina e eficiência, sendo, portanto,
desfavorável à efetivação (fls. 140).
Carreado também aos presentes a notificação enviada à
autora (fls. 317), e sua defesa (fls. 319/324). Na defesa, a servidora
defende sua pontualidade e a inconsistência das avaliações, requerendo
a designação a designação de audiência de instrução para oitiva das
testemunhas por ela arroladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-73.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.388 - aba
5
Em parecer, o procurador assevera entender que o pleito de
designação de audiência de instrução deve ser rejeitado por não estar
previsto em procedimento de avaliação de estágio probatório, bem
como pelo fato de ter havido efetiva defesa pela servidora dos fatos em
discussão. Este parecer foi negativo para a efetivação da servidora no
cargo público (fls. 326/327).
O Chefe do Executivo Municipal adotou o resultado
exposto no parecer para que fosse publicada portaria de exoneração (fls.
328), o que ocorreu em 28.03.2018 (fls. 331). Possível concluir que o
trâmite previsto no artigo 25 do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Indaiatuba foi integralmente cumprido, não havendo que
se falar em cerceamento de defesa ou qualquer outra irregularidade.
Frise-se que a autora efetivamente defendeu-se no procedimento em
questão por meio de sua defesa escrita, apresentada por procurador
constituído. No caso, percebe-se que houve integral atendimento ao
artigo 5o, LV, da Constituição Federal, tendo sido assegurado à autora o
contraditório e a ampla defesa.
Dessa forma, não há que se cogitar de nulidade no
procedimento administrativo que deu azo à exoneração da servidora,
sendo incabível sua reintegração ao cargo, porque inexiste mácula no
procedimento adotado pela autoridade processante. Assim, não se
vislumbrando nenhuma ilegalidade no ato disciplinar, mister reconhecer
que não há qualquer mácula que autorize a intervenção do Judiciário na
esfera administrativa. Logo, deve ser mantida a r. sentença e rejeitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007664-73.2018.8.26.0248 - Comarca de Indaiatuba - Voto no 33.388 - aba
6
reclamo recursal.
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] para R$
1.100,00 [hum mil e cem reais]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)